Tribunal: STF
Processo: RE 167966
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-13
Data de publicação: 1994-09-13

Ementa:
EMENTA:  Contribuição  social.  Art.  28  da  Lei 7.738/89.
Princípio da anterioridade.
          -  Em se  tratando  de contribuições  sociais  previstas no
inciso  I do artigo  195 da  Constituição Federal -  e esta Corte deu
pela  constitucionalidade do artigo  28 da  Lei 7.738/89 por entender
que  a expressão "receita bruta"  nele contida há de ser compreendida
como sendo "faturamento" -, se aplica o disposto no par. 6. desse
mesmo dispositivo constitucional, que, em sua parte  final,  afasta,
expressamente  a aplicação a  elas do princípio da anterioridade como
disciplinado no artigo 150, III, b, da Carta Magna.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.